Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-27.2023.8.11.0098
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000483-27.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIANA SOARES PEREIRA - CPF: 856.763.141-68 (APELANTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - CPF: 652.135.302-06 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
CONTRATO APRESENTADO. ANUÊNCIA DA CONTRATANTE.

CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FIRMADA
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONSTATADO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de contratos de empréstimos consignados, cumulada com pedido de suspensão dos descontos nos benefícios do INSS e indenização por danos morais e materiais
.

A apelante sustenta que não contratou os empréstimos consignados, afirmando que os contratos foram firmados mediante fraude. Requer a declaração de nulidade dos contratos, a restituição dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco recorrido não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelante comprovou a inexistência da contratação dos empréstimos consignados e se há elementos para declarar a nulidade dos contratos e condenar o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo-se a observância das regras protetivas ao consumidor.

O ônus da prova sobre a validade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada em favor do consumidor.

O banco demonstrou documentalmente a regularidade da contratação, apresentando contrato devidamente assinado pela apelante, além de comprovantes de depósito dos valores do empréstimo na conta bancária vinculada a ela.

A inexistência de vício de consentimento impede a anulação do contrato, uma vez que os documentos acostados aos autos indicam a ciência e a aceitação da apelante quanto à operação.

A ausência de comprovação da alegada fraude afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que, quando demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de fraude, inexiste fundamento para a anulação do contrato ou para a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações jurídicas entre consumidores e instituições financeiras, exigindo a observância das regras de proteção ao consumidor.

O ônus da prova quanto à validade da contratação de empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, que pode demonstrar a regularidade por meio de contrato assinado e comprovação da disponibilização dos valores ao contratante.

A inexistência de prova de fraude ou vício de consentimento impede a anulação do contrato e afasta a obrigação de restituição dos valores descontados e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º e 3º; CPC, art. 373, II; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível nº 1005688-48.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 05/07/2023; TJMT, Apelação Cível nº 0000913-13.2011.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 28/01/2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Sebastiana Soares Pereira
,
com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Porto Espiridião
,
que julgou
im
procedentes os pedidos
,

nos autos da
a
ção

anulatória de contratos de empréstimos consignados não autorizados c/c
pedido de
suspensão dos descontos nos benefícios do
INSS

e indenizatória
por dano moral e material
,
ajuizada em face d
o

Banco
d
o Estado
d
o Rio Grande
d
o Sul S/A
.

Por conseguinte, condenou a parte
autora ao pagamento de
honorário
s
advocatícios,
no entanto, entendeu
suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade
concedida e pelo mesmo
motivo, deixou
de condená-lo em custas processuais.

Em suas razões recursais
a apelante reitera seus argumentos e pleiteia a reforma da sentença,
para que seja declarado
nulo o contrato de empréstimo consignado, com devolução dos valores descontados e indenização pelos danos morais suportados.

A
firma que consta do contrato
que o empréstimo

serviu para refinanciamento de outro empréstimo
, no entanto, sustenta desconhecer ambos os contratos, que diz não terem sido firmados por ela.

Defende a responsabilidade civil objetiva do banco perante fraudes bancárias.

Pondera que ambos os contratos são objeto de fraude e devem ser declarados nulos. E, de consequência reconhecidos os danos morais sofridos em razão dos descontos indevidos realizados em sua aposentadoria do INSS.

Ao final, pede a reforma para declarar a procedência integral da ação.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado (id 261391803
)
, o banco permaneceu inerte.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela parte requerente,
contra a sentença
de improcedência,
proferida nos autos da ação anulatória de contrato de empréstimo consignado cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do
banco (
Banrisul
)
.

Na exordial, narra a apelante
que não contratou empréstimo consignado junto à instituição financeira e que, desde maio
/
2020, passou a ter descontados de seu benefício previdenciário valores mensais
(
R$ 229,75
),
em razão de um contrato de financiamento no valor de R$ 9.538,19,
que não celebrou, tampouco autorizou a contratação.

Argumenta que tentou resolver administrativamente a questão, mas não obteve êxito, motivo pelo qual buscou o Judiciário.

Citado, o
banco recorrido apresentou contestação, alegando a regularidade da contratação, bem como a identificação da apelante como titular do contrato por meio de documentação assinada.

Aduziu ainda que houve o efetivo depósito do valor contratado na conta da autora, razão pela qual inexiste ilegalidade nos descontos realizados.

A sentença
, ora recorrida,
julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade do contrato e entendendo que a parte autora não conseguiu demonstrar cabalmente a inexistência da contratação. Em razão da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em sede recursal, a apelante reitera seus argumentos, pleiteando a reforma da sentença para que sejam declarados nulos os contratos de empréstimos consignados, com devolução dos valores descontados e indenização pelos danos morais suportados.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que
a

apelante é destinatári
a

final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A apelante sustenta que o contrato de
nº. 0005868818 no valor de R$ 9.858.04
, foi
realizado de maneira fraudulenta, ou seja, sem seu conhecimento.

Em que pese a tese da apelante, o pleito não merece prosperar.

Com efeito, do conjunto probatório trazido aos autos pelo banco apelado, restou constatada a regularidade da contratação.

É o que se observa dos documentos acostados à contestação, dentre eles, o
contrato de refinanciamento sob o nº. 0005868818
,
no valor de R$ 9.858.04,
para pagamento
em 72 parcelas de R$ 229.75, IOF R$ 319.85, data de emissão 04/10/2018,
cujo objeto previa a quitação de um empréstimo e a liberação do remanescente
através de TED, no Banco 0237, Banco Bradesco S
/
A, Agência 1454, Conta 07607636
, id 261391785.

Importante enfatizar que o contrato apresentado, id 261391785,
contêm
a descrição do empréstimo, compatível com
a operação e descontos
questionad
os
pela apelante e se encontra devidamente assinado
por ela
.

Portanto, afere-se do acervo probatório produzido, que a efetiva e regular contratação do empréstimo, não havendo como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Constatado
que a apelante
aquiesceu com o empréstimo contraído,
uma vez que firmou o instrumento, entregando ainda ao banco cópia de seus documentos pessoais e comprovante de residência.

Desta forma, não se verifica
vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado
foi disponibilizado na conta da apelante
.

Não estando evidenciado qualquer vício de consentimento, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes, consequentemente, inexistindo dano a ser ressarcido.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

(N.U 1005688-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art.
373
,
II
,
CPC
.

Portanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ -
3º Turma
-
AgRg no AREsp 645.985/SP
, Rel. Min.Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas,
esta
se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ –
2º Turma
-
REsp 1689923/RS
, Rel. Min.Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap.
0000913-13.2011.8.11.0002
, Rel. Des.Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE –SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos
arts
.
927
,
186
e
187
do
CC
, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U
0002266-26.2017.8.11.0084
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pel
a
autor
a
, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Logo,
comprovada a legalidade da contratação e dos descontos efetuados
no benefício previdenciário
d
a

recorrente,
assim como a inexistência de prova contundente de fraude, a r. sentença impugnada deve ser
mantida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte,
necessária a fixação e majoração d
os honorários advocatícios
,
para
o percentual de
15%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025